Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Helton Felix Mendonça e Mízia Raquel Vieira Barreiros apelaram separadamente, cujas razões vieram desacompanhadas dos comprovantes de preparo, e requereram a concessão de gratuidade de justiça. Intimados para comprovarem a hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, em duas oportunidades, somente Mízia Raquel apresentou a contento os documentos solicitados, quais sejam, declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários, CTPS e, conforme Id. 12140317, Id. 12170039 e Id. 14010361. Já o apelante Helton Felix somente atendeu à primeira solicitação e apresentou sua declaração de imposto de renda do ano calendário 2018, incompleta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade para obter o benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, não há razão para conceder gratuidade de justiça ao apelante Helton Felix Mendonça, pois, embora intimado em duas oportunidade, não demonstrou que o pagamento do preparo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência própria e da sua família. Também não comprovou situação financeira desfavorável ou circunstância específica que levasse ao convencimento da necessidade da concessão do benefício. Observa-se que a declaração de imposto de renda apresentada (Id. 12168789) veio incompleta, faltando o recibo de entrega à Receita Federal. Necessário frisar, mais uma vez, que o apelante Helton foi intimado em duas oportunidades e, na última, deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação dos documentos idôneos solicitados. Quanto ao pedido da apelante Mízia Raquel Vieira Barreiros, há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Observa-se dos documentos Id. 12140317, Id. 12170039 e Id. 14010361 que a Apelante é isenta da obrigação de declarar o imposto de renda. Ademais, sobressai-se dos extratos bancários juntados aos autos que sua movimentação financeira é modesta e em sua CTPS não consta nenhum registro de emprego formal. Dessa forma, a apelante Mízia Raquel comprovou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Helton Felix Mendonça e defiro gratuidade de justiça à apelante Mízia Raquel Vieira Barreiros. Determino, ainda, a intimação do Apelante Helton Felix Mendonça para que recolha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora